Tribunal: TJDFT
Processo: 0738377-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. CONTRATO INDIVIDUAL. ART. 22, §4o, DA LEI 8.906/94. REGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso em questão, o credor executa a sentença coletiva em nome próprio. Para tanto, firmou contrato com o patrono da causa, o qual garante o direito a honorários advocatícios à razão 10% (dez por cento) do benefício econômico no cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Conforme o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, o advogado pode requerer a reserva dos honorários contratuais a serem descontados do crédito principal, desde que apresente o contrato firmado individualmente com o servidor.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.